Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-23.2022.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000918-23.2022.8.11.0005

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-GERENTE / DIRETOR / REPRESENTANTE, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

PARTE(S):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), D. J. M. R. FARM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 26.367.142/0001-85 (AGRAVANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL);

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA POR PARTE DA AUTORA – REQUISITO PARA ADESÃO AO REFIS – DECRETO Nº 905 DE 28/04/2021 - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Considerando que não houve vencedor e nem vencido na demanda e a desistência da exordial era um requisito legal para a adesão ao Refis, não há que falar em honorários em prol da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Trata-se de Agravo Interno da
D. J. M. R. FARM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Anulatória nº 1000918-23.2022.8.11.0005 no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária
, ou seja, 10% sobre o valor da causa até o limite de 200 salários-mínimos e, 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a desistência se operou em razão única e exclusiva da proposta atrativa de REFIS pela parte demandada, o Estado”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 177862657).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DR(A). RAUL TULIO OAB MT26577-A.

Gostaria de cumprimentar a vossas excelências cumprimentar o iminente representante do Ministério Público e começar aqui o a sustentação oral Doutor, Mário Kono, para chamar vossa atenção em um ponto, sabendo que vossa excelência é o relator, e já já proferiu a decisão monocrática, eu queria trazer em debate um ponto muito importante, dessa questão que não foi analisada no julgamento monocrático.

Não se trata de uma simples desistência no decorrer de um processo, onde uma parte se arrepende de ter proposta a ação. Não é esse o tema julgado aqui.

O que tá sendo julgado, e o que aconteceu de fato, que aconteceu de verdade nesse processo, é que o próprio estado propôs uma transação para o contribuinte, para que não houvesse o litígio. E nesse ponto eu quero chamar a atenção das normas fundamentais do CPC, já nos seus primeiros artigos, aonde determina que o CPC é todo favorável ao rito processual, é favorável à conciliação à transação, à redução do litígio

Esse é um ponto muito importante.

Então, não foi uma desistência por desistir do Direito. Foi uma desistência econômica, viável. Ou seja 90%, de desconto.

Aa gente sabe o custo de uma ação judicial, e não é só o custo financeiro, é o custo de tempo de uma ação judicial recursos apelação.

Aqui tem uma matéria constitucional, onde tem uma inconstitucionalidade que vossas excelências já julgaram, que é aquela imputação de responsabilidade penal, uma responsabilidade penal tributária contra o terceiro, alcançando um terceiro, onde a pena a penalidade excede a pessoa que cometeu o ato e vai a um terceiro.

Então, o artigo 937 para primeiro do regulamento do ICMS que foi o fundamento da multa, não estamos falando aqui de um tributo.

Então, veja, a parte ela não reconheceu e não desistiu do seu direito, ela viu uma viabilidade econômica de não discutir ação, e por uma proposta de transação do próprio Estado, que é a parte contrária.

O próprio estado, que é a parte contrário ofereceu uma transação com desconto de 90% e o valor da transação com desconto de 90% , Doutor Kono, deu R$ 68.000, 00 (sessenta e oito mil reais), e vossa condenação monocrática deu R$ 48 (quarenta e oito mil reais). Então seria 70% sobre o valor do que foi pago, realmente.

Esses documentos estão nos autos, quando a apelante apelou, que foi o Estado, foi feito um pré-questionamento de fundo, no interesse recursal, e qual é o interesse recursal do Estado? Quando o estado fala: olha você quer fazer uma transação, desiste da ação. Se você não desistir eu não faço a transação.

Se o estado impõe a condição para fazer o REFIS. para fazer a transação, que eu tenho que desistir da ação qual o interesse recursal do Estado em recorrer de uma desistência da ação?

Em tese, estamos aqui falando de uma desistência da ação, mas, como eu quero ressaltar aqui, excelências, e até pedir para os demais desembargadores, que se for questão de pedido de vista, eu vou ficar muito honrado com um pedido de vista de, vossas excelências, em respeito ao eminente relator, por causa desse ponto controvertido.

E aqui eu quero trazer a técnica processual.

Lendo com calma, vossa decisão, Dr., como eu entendi que a base e a do artigo 90 do CPC que diz que, mesmo tendo desistência haverá condenação., o caput do artigo 90 fala da desistência, da renúncia e do reconhecimento da procedência do pedido.

Para você entender, cada um deles você tem que descer os parágrafos. E o parágrafo segundo e terceiro do artigo 90 fala na transação, que foi o que aconteceu aqui: houve um acordo entre as partes e o quesito para ter o acordo era a desistência da ação.

O quesito para ter o acordo era desistência da ação, e a desistência operou-se no parágrafo terceiro, onde as custas já pagas as despesas já paga da ação ficariam na ação, cada um ia cuidar do seu proporcional e remanescente, não haveria condenação.

O juiz de piso entendeu que já estavam pagas 4 ou 5 parcelas, das custas e que não precisava mais pagar nem a próxima.

Então, nesse ponto, desembargador, eu entendo que a decisão de
piso
, apesar de ser sem resolução, também foi homologatória de transação.

Foi um reconhecimento e homologação de uma transação e, nesse ponto, extingue a pretensão recursal da parte do Estado em pleitear honorários, porque o quesito da transação era ter a desistência da ação e seria como se o rito processual levasse as partes a um novo litígio.

Agora nós estamos no litígio paga ou não paga sucumbência.

E outro ponto, que eu queria destacar, Dr.Kono, que eu tenho visto em várias decisões, onde a Fazenda Pública é a condenada, e decisões de vossa relatoria, onde o Estado reconhece a nulidade da CDA, a nulidade do débito, mesmo sendo o autor da ação, vossa excelência tem aplicado parágrafo 4º do artigo 90, que é a redução de 50%.

Então, a gente entende que além, dessa questão da transação, que não foi observada, que é um fato, está no processo, foi trazido aqui no recurso de apelação, os documentos da transação estão na apelação, é também, seria uma sentença em
in pejuis
, porque se fosse contra fazenda pública teria reconhecimento da procedência do pedido e teria 50% de desconto, seria reduzido pela metade dos honorários e, contra a parte, que é autora aqui, que homologou a transação, que fez uma transação com o réu, esta está sendo penalizada em um honorário sucumbencial por ter feito a transação por ter extinguido por ter cumprido a parte fundamental do CPC, que é redução de litígio, está sendo penalizada em 70% do valor do acordo, que foi de R$ 68.000, 00 (sessenta e oito mil reais).

Então, é além da matéria de fundo, que é uma matéria constitucional, que acredito que pelas decisões de vossas excelências, chegando lá na apelação ou num outro recurso, acabaria por se provar que foi uma responsabilidade de penalização de terceiro que, é constitucionalmente impossível pelo artigo 5º, da CF, que a pena não passará da pessoa que cometeu o ato ilícito, e também do artigo 137 do Código Tributário Nacional, que diz que é a penalidade por sanção por ato ilícito é pessoal não se transmite para terceiros.

E, dois julgamentos de ação direta de inconstitucionalidade que é 4845, que é do Mato Grosso, que jogou inconstitucional o artigo 186 e os seus derivativos, dizendo que é incondicional do Decreto Estadual que estabelece responsabilidade de terceiros além da prevista no CTN.

Do mesmo jeito foi julgada a ADI de Goiás, se eu não me engano a n.º 6268, onde foi citado o mesmo paradigma da de 4845 quando lá tentavam responsabilizar os contadores pelos Atos dos terceiros que são os contribuintes.

Então, antes de sintetizar nosso argumento, gostaria de fazer uma distinção sobre o fundamento do julgamento monocrático, que foi uma repercussão Geral do STJ, onde vossa excelência usou o tema repetitivo sobre n.º 1076, onde se aplica os critérios do CPC.

Concordo que tem que aplicar o tema n.º 1076, excelência, quando se debate a matéria de direito.

Aqui não teve nenhum debate da matéria de direito, o que teve foi uma transação entre as partes, que foi homologada por uma sentença de desistência da ação, que eram quesito da transação

Então nesse ponto, que é fato, não estou discutindo direito, ele não se amolda a aplicação do tema 1076, que é um repetitivo, e eu trouxe. em contrapartida o julgado, tá no agravo interno julgado no STJ, onde o Ministro. meu xará Desembargador Ministro Raul, julgou um processo afastando o tema 1076 onde a municipalidade estava recorrendo a advogado do município estava recorrendo de honorário de sucumbência, em razão do autor da ação, que era o contribuinte, e foi afastado nesses mesmos termos de contexto fático, aonde não se teve o debate do mérito, ou qualquer debate de direito sobre ação. Houve um acordo, uma transação.

Então, entendo que é um tema atípico, entendo que determinadas desistências tem que sim de haver condenação de honorários, mas, eu gostaria de ressaltar esses pontos fáticos, esses pontos importantes e essa distinção do tema 1076 do STJ, e trazer aqui para o debate de vossas excelências a aplicabilidade disso ou não, e a possibilidade do pedido de vista, o adiamento desse julgamento é trazer uma pacificação para causa.

Porque, entendemos que sendo o julgamento, teremos que ajuizar outra ação, voltar todo o processo para trás para tentar discutir o direito de não ser condenado, e perder o objeto da execução da sucumbência, que seria anular o próprio próprio acordo que foi feito com o Estado.

Por isso agradeço a oportunidade de estar aqui falando nesse plenário novamente e aguardo o pronunciamento de vossas excelências.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Peço o adiamento do julgamento destes autos para reanálise.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

APOS REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, O RELATOR SOLICITOU O ADIAMENTO DO FEITO.

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para modificar em parte a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Anulatória nº 1000918-23.2022.8.11.0005 no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa etária
, ou seja, 10% sobre o valor da causa até o limite de 200 salários-mínimos e, 8% sobre o que exceder, conforme os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

Pois bem.

Sustenta o agravante que a desistência da exordial se deu pela adesão ao Refis e por isso não há que falar em honorários em prol da Fazenda Pública.

De fato, razão assiste o agravante.

Analisando o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento Refis Extraordinário firmando em 21/11/2022 tem-se que um dos requisitos é a renúncia de qualquer defesa ou recurso administrativo, vejamos:

“Em conformidade com a legislação vigente, aplicável ao caso, DECLARO que:

a) Sou devedor do valor confessado, acima demonstrado, e renuncio de forma expressa e irretratável a qualquer defesa ou recurso administrativo, quando admitidos na legislação tributária, bem como desisto dos já interpostos,
ficando ciente de que, se não o fizer, a Fazenda Pública o fará nos respectivos autos do processo administrativo; e em caso de inadimplência deste acordo de parcelamento, os valores eventualmente remidos ou anistiados serão recompostos e incorporados ao saldo devedor, para encaminhamento à PGE;”.

A desistência consta ainda no Decreto nº 905 de 28/04/2021, que instituiu o Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS/Extraordinário.

§ 9º A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Para atendimento ao disposto nos §§ 9º, 10 e 12 do artigo 3º, o sujeito passivo deve protocolizar requerimento de extinção do processo ou requerimento de desistência de ações, exceções de pré-executividade ou embargos à execução fiscal, na forma do art. 487, III, "c", do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do pagamento descrito no inciso I ou no inciso II do § 11 do artigo 3º.

Assim, a desistência de qualquer defesa por parte do recorrente, como ocorreu no caso concreto, era um dos requisitos para aderir ao parcelamento, com previsão legal no termo.

Além disso, a exigência foi da própria Fazenda Pública, que abriu mão de parte do crédito e ofertou o parcelamento ao recorrente com desconto.

Considerando que não houve vencedor e nem vencido na demanda e a extinção era um requisito legal para a adesão ao Refis, não há que falar em honorários em prol da fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno e, em juízo de retratação,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023